Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-70.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal – Abordagem ilegal não configurada. Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). atipicidade afastada. tema 857 STF. Materialidade e autoria comprovadas. Potencialidade lesiva da conduta demonstrada. Recurso Improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 66759393) à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 19, caput, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Em suas razões (ID 66759396), a Defesa sustenta abordagem ilegal da policial militar sob argumento de que não houve fundado motivo que justificasse sua revista pessoal. Aduz que o simulacro de arma de fogo não configura contravenção penal. Subsidiariamente alega ausência de provas para a condenação e pede sua absolvição.
1.1. Segundo a denúncia, em 06.04.2024, por volta das 23h59, na Quadra 117, conjunto I, via pública, Santa Maria/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo uma arma, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Consta da inicial acusatória que policiais militares, em patrulhamento de rotina, encontraram o réu com um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. 1.2. Contrarrazões (ID 66759398) e parecer (ID 67326253) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se houve abordagem lícita ou não pelos policiais; ii) se o fato narrado na denúncia é típico; e iii) se há provas para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. No caso, o policial militar Fernando, que participou da abordagem do réu, asseverou, em Juízo, que o réu se evadiu em atitude suspeita ao avistar a guarnição se aproximando, motivo pelo qual decidiram abordá-lo e realizar a busca pessoal, oportunidade em que foi encontrado o simulacro de arma de fogo em sua cintura. 4.1. Assim, a abordagem pessoal se encontra devidamente justificada, em consonância com o art. 244 do CPP.
5. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. A conduta de trazer consigo uma arma branca consciente e voluntariamente, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático. 6.1. No caso, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo Termo Circunstanciado 305/2024-33aDP (ID 66758490); Ocorrência Policial no 2.373/2024-0 (ID 66758491); Laudo de Perícia Criminal no 59.916/2024 (ID 66758499), e pela prova oral colhida. Elementos estes suficientes para demonstração da materialidade, conforme jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1940959, Apcr 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator Marco Antônio do Amaral, data de julgamento 04.11.2024, DJe 13.11.2024; Acórdão 1721296, Apcr 07646641320228070016, Relator Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento 26.06.2023, DJe 03.07.2023.
7. A prova oral é uníssona quanto ao porte do simulacro pelo réu, como este mesmo confessou em Juízo, tendo alegado, inclusive, que o mostrara aos vizinhos, que teriam ficado com medo. O porte do simulacro de arma de fogo, com aptidão a causar temor nas pessoas, evidenciando a eficiência de seu emprego na prática de crimes, aliado às circunstâncias de sua utilização na cintura em período noturno, demonstram o potencial lesivo da conduta no caso concreto.
8. Destaca-se que a jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que o porte de simulacro de arma de fogo amolda-se ao tipo do art. 19 da Lei de Contravenções penais: TJDFT, APCR 0732186-54.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 04.11.2024; TJDFT, APCR 0721457- 03.2022.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 03.06.2024.
9. Quanto à dosimetria, irreparável. Fixada a pena no mínimo legal na primeira etapa da dosimetria. Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, a pena se manteve inalterada e, à míngua de causas de aumento e de diminuição, foi fixada definitivamente neste patamar. Escorreitas a fixação do regime inicial semiaberto, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme arts. 33, § 2o, “b”, e 44 do CP.
IV. Dispositivo
10. recurso improvido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024; TJDFT, APCR 0732186-54.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 04.11.2024; TJDFT, APCR 0721457- 03.2022.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 03.06.2024.